Tribunal: TJBA
Processo: 8030957-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030957-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

AGRAVADO: MARCIO GUSMAO DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA, ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À PARTE EXECUTADA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO À PRÉVIA QUITAÇÃO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §14, CPC E ARTS. 23 E 24 DA LEI 8.906/94). VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO-SURPRESA (ARTS. 9º E 10 DO CPC). DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por sociedade de advogados contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a liberação dos honorários sucumbenciais apenas após o pagamento integral do crédito principal em favor dos exequentes, sob fundamento de observância ao princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805 do CPC).

II. Questão em discussão

Discute-se se é juridicamente válida a decisão que subordina o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte executada à prévia quitação do crédito principal, ou se, em razão da autonomia e natureza alimentar da verba honorária, deve ser assegurado o seu levantamento imediato, independentemente da satisfação do crédito do exequente.

III. Razões de decidir

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, com natureza alimentar, e podem ser executados em nome próprio (CPC, art. 85, §14; Lei nº 8.906/94, arts. 23 e 24). A decisão que condiciona seu levantamento à satisfação do crédito principal implica restrição indevida ao direito do causídico, configurando espécie de compensação ou postergação vedada pelo ordenamento jurídico.

A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não autoriza suprimir direito assegurado em lei, devendo a execução buscar simultaneamente a satisfação dos créditos reconhecidos em título judicial. Ademais, a decisão agravada foi proferida de ofício, sem prévia manifestação das partes, em violação ao contraditório e à vedação de decisão-surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

Impõe-se a reforma da decisão recorrida para determinar o levantamento imediato dos honorários
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Recurso do Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1.

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, de natureza alimentar, e devem ser pagos independentemente da satisfação do crédito principal, sendo vedada sua compensação ou subordinação.

2. A aplicação do princípio da menor onerosidade não pode restringir ou postergar o pagamento de verba honorária, devendo ser observados os arts. 85, §14, do CPC e 23 e 24 da Lei 8.906/94.

3. É nula a decisão que, de ofício e sem prévia oitiva das partes, altera a ordem de pagamentos no cumprimento de sentença, por ofensa aos arts. 9º e 10 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 9º, 10, 85, §14, 139, 492, 805; Lei nº 8.906/94, arts. 23 e 24.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1899633, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - Primeira Turma, Data de Publicação: DJe 09/09/2022;

STJ, REsp 1698344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8030957-56.2025.8.05.0000
, em que
figuram
como parte recorrente
CASTRO OLIVEIRA ADVOGADOS
e parte recorrida
MARCIO GUSMAO DE SOUZA e CRISTIANE MUNIZ DE SIQUEIRA:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS
,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a decisão interlocutória impugnada determinar que o juízo a quo promova o levantamento imediato dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte executada, independentemente da quitação do crédito principal, ressalvando-se que eventuais impugnações quanto ao valor ou forma de pagamento poderão ser deduzidas pelas vias próprias
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA